Tribunal: TJDFT
Processo: 0774793-43.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO OU VALOR CORRIGIDO DA CAUSA. PREVISÃO LEGAL. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte recorrente em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal negou provimento do recurso inominado e manteve a sentença de improcedência dos pedidos formulados na petição inicial. Alega que o acórdão incorreu em contradição posto que os honorários advocatícios foram fixados sobre o valor da causa. No entanto, deveriam ter sido fixados sobre o valor da condenação. Teceu arrazoado jurídico. Pugna pelo acolhimento dos embargos para corrigir o valor fixado à título de honorários advocatícios.
2. Consigna-se que os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos.
3. Na espécie, não assiste razão à parte embargante, pois, de fato, o art. 55 da Lei 9.099/95, estabelece que “Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.” Considerando que não houve condenação em razão da improcedência dos pedidos, a fixação dos honorários sobre o valor atualizado da causa é medida que se impõe.
4. Embargos conhecidos e não acolhidos.
5. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.